Tribunal: TJES
Processo: 5006870-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006870-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETYCIA VIEIRA FIRMINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Letycia Vieira Firmino Ferreira contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em face do Estado do Espírito Santo, majorou os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, argumentando que o órgão julgador desconsiderou seus argumentos e aplicou precedente inaplicável ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou outro vício no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, não se prestando ao reexame do mérito ou à modificação do entendimento já adotado pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado analisou expressamente a questão dos honorários sucumbenciais, afastando a aplicação do §3º do art. 85 do CPC/15 e fixando-os por equidade, em linha com a jurisprudência do STJ, que orienta a não utilização do valor integral do débito fiscal para o cálculo dos honorários em casos de exclusão de sócio sem extinção da execução fiscal.

A alegação de omissão pela embargante reflete, na verdade, mero inconformismo com o julgamento, configurando tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Nos termos do entendimento do STJ, “a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão” (STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022).

Para fins de eventual recurso, considera-se prequestionada a matéria discutida, nos termos do art. 1.025 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, salvo quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, o que não se verifica no caso concreto.

A solução integral e fundamentada da controvérsia não configura omissão, sendo incabível o acolhimento de embargos de declaração para modificar o entendimento adotado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
LETYCIA VIEIRA FIRMINO FERREIRA
,
contra o Acórdão ID 8777695, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
majorar o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais e fixá-los em R$ 2.000,00.

Irresignad
a

a

embargante aduz em suas razões ID 8898135,
em suma,
a existência de
omissão no acórdão embargado
por
ter desconsiderado os seus argumentos e utilizado precedente que não se aplica aos autos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

E
mbora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão
d
a
embargante
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Conforme se pode inferir, o acórdão embargado
debruçou-se expressamente sobre a
q
uestão do arbitramento dos honorários sucumbenciais, de modo a afastar a aplicação do §3º do art. 85 do CPC/15 e fixá-los por equidade.

Assim, este órgão fracionário concluiu
que
tendo havido a mera exclusão de sócio da pessoa jurídica executada na origem, sem a extinção da execução fiscal,
o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Por conseguinte,
na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, conclu
i-se
que as alegações d
a
embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do acórdão atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado adotado pelo julgador. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.